Tribunal: STF
Processo: Rcl 72661
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Vitória contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Processo nº 0000567- 51.2022.5.17.0005, por desrespeito à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e no Recurso Extraordinário 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da repercussão geral).



    A parte reclamante narra que figura como ré em ação trabalhista movida pelas partes beneficiárias, com o objetivo de ter reconhecido o direito a verbas trabalhistas inadimplidas no curso do contrato de trabalho firmado com Soluções Serviços Terceirizados - EIRELI.



    Discorre que, após percorrido todo iter processual, o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo-se decisão que “reconheceu a responsabilidade subsidiária de forma originária com fulcro exclusivo no fato de o Município não ter comprovado a fiscalização do contrato de trabalho.”



    Argumenta, assim, que



    “a decisão hostilizada e confirmada por decisão que denega seguimento ao RR interposto sob o argumento de que o ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar a fiscalização do contrato com a 1ª Reclamada, sem atentar para os requisitos ensejadores de tal relação jurídica, estabelecidos de forma cristalina no julgamento da ADC 16 do STF, razão pela qual o decidido pelo Excelso Pretório restou violado, porque, como já dito, o acórdão Reclamado sequer aponta os elementos ensejadores de culpa do ente público a fim de embasar sua responsabilidade. 



    Esse fato elide inclusive a assertiva de que o julgamento se fulcrou na regra de distribuição do ônus da prova, pois sequer foi discutido; em nenhum momento, as instâncias ordinárias impuseram tal ônus à reclamante.



    Em nenhum momento, o Judiciário afirmou que caberia ao Município o ônus de provar que não falhou na fiscalização.



    Daí que não poderia o TRT/ES invocá-la na decisão hostilizada para o fim exclusivo de reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Vitória” 



    Ao final, requer:



    “a) seja determinada, em relação ao Município de Vitória, a suspensão do curso do processo RT 0000567-51.2022.5.17.0005, no qual foi proferida a decisão reclamada; 



    b) seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão proferida nos autos da RT 0000567-51.2022.5.17.0005, pois que exorbitante do julgado proferido pelo Excelso Pretório na ADC 16;”



    É o relatório. Decido.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização:



    “No presente caso, verifico que não há nos autos documentos capazes de ilidir a responsabilidade subsidiária do Município de Vitória. 



    Os documentos apresentados junto com a contestação, a pretexto de demonstrar que havia fiscalização, contêm basicamente o contrato firmado entre as partes, aditivos contratuais e resumo de informações quanto à prestação de serviços, os quais não são suficientes para comprovar a efetiva e regular fiscalização quanto ao cumprimento das demais obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. 



    Lembro que, em respeitável decisão recente, na Reclamação Constitucional n. 31098/STF, o eminente Ministro Alexandre de Morais julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Viana para cassar acórdão desta Corte que havia reconhecido a responsabilidade subsidiária daquele ente público, em razão do não recolhimento de FGTS dos meses de janeiro e de abril a agosto de 2015, por entender que o acórdão foi de encontro ao decidido no ADC 16 e no RE n. 760.931, dotado de repercussão geral, pelo seguinte fundamento, verbis: 



    "Não houve comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova de nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e do dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante". (g.n.)



     Pelo que se vê, para o Pretório Excelso, a culpa in vigilando do Ente Público se revela em uma hipótese taxativa: Quando há um comportamento sistematicamente negligente na fiscalização do contrato administrativo celebrado com o prestador de serviços, um nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo empregado. 



    No caso, a 1ª Reclamada não efetuou o pagamento da indenização de 40% sobre o FGTS, além do pagamento dos reflexos do adicional de insalubridade, dentre outras rubricas, não havendo notícia nos autos de que o 2ª Reclamado tenha tomado alguma providência em relação a esse inadimplemento contratual, o que revela seu comportamento sistematicamente negligente.



    Por tudo isso, considerando que o 2º Reclamado (Município de Vitória) não logrou êxito em provar que não foi omisso em relação à fiscalização, deve responder pelas consequências decorrentes da inadimplência da empresa prestadora, já que, ao contratar, cabia-lhes fiscalizar o cumprimento das obrigações. Se não o fez ou se o fez de forma insatisfatória, deve responder por sua falta de cuidado.



    A responsabilidade subsidiária é de caráter substitutivo, não havendo qualquer restrição legal que impeça a integral reparação, abrangendo todas as parcelas. 



    Deste modo, o Município de Vitória deve responder, de forma subsidiária, ao cumprimento da sentença, relativamente a tais parcelas, porque, diferentemente do que alega, não têm natureza personalíssima, pois se trata de consequência da obrigação de pagar (fungível) e não de fazer (não fungível). 



    Por fim, considerando que o contrato de prestação de serviço abrange todo o período do vínculo empregatício dos Autores, não há falar em qualquer limitação da responsabilidade do 2ª Reclamado. 



    Assim, dou provimento para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Vitória pelas obrigações descumpridas pela 1ª Reclamada.” (e-Doc 15, p. 8) (grifei).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 nº RG), o STF irá analisar a seguinte temática: 



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de se preservar a segurança jurídica, o que é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes, reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).



    Ainda no sentido da adequação do sobrestamento do feito em sede de recurso extraordinário no órgão a quo, a fim de reanálise do feito à luz da tese a ser fixada no Tema 1118 RG, vide precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 51341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.600-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/22).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo nº 0000567-51.2022.5.17.0005 perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observados os precedentes obrigatórios.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente